Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735972-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA GUIMARAES FONSECA, TEREZINHA DE MARIA CARVALHO FRASÃO FONSECA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR FRASAO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos do ARROLAMENTO COMUM N. 0711812-97.2022.8.07.0020, proferido nos seguintes termos: [...] Nessa senda de ideias, entende-se que a ausência do recolhimento do imposto não obsta a homologação da partilha, tampouco impede a entrega dos títulos consectários à sobredita homologação da partilha, tendo em vista que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber.[...]. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão combatida atenta contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o, CPC/2015. Afirma que não se aplica ao caso o art. 659, § 2o, do CPC, o qual trata do arrolamento sumário. Requer o recebimento do presente agravo de Instrumento no efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume exigência de pagamento do ITCMD sobre os bens do espólio, condicionando a expedição do formal de partilha à plena quitação dessa obrigação. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Sem recolhimento de preparo, ante a isenção prevista no Decreto-Lei 500/1969. Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Resp 1.704.520, Tema Repetitivo 988, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...] 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". [...]. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Identifica-se a inutilidade do julgamento da questão em evidência no recurso de apelação. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, o agravante pretende que a expedição do formal de partilha, rito comum, seja condicionada ao pagamento do ITCMD. Contudo, da análise preliminar dos autos do processo de origem, não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Segundo os termos do art. 192 do Código Tributário Nacional, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. O art. 659, §2o, do CPC, estabelece que, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, com intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária. Consoante o posicionamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a legislação não condiciona a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal à comprovação de prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Aplica-se tal conclusão ao arrolamento no rito comum. Precedente: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ. III. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Transcreve-se, ainda, os seguintes posicionamentos do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. ANTERIOR COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 662 C/C 664, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de o art. 664, § 5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio para o julgamento da partilha em inventários que tramitam sob o rito arrolamento comum, o § 4o do mesmo dispositivo prevê regra específica para os impostos de transmissão, dentre os quais se insere o ITCMD, o qual não é condição para a homologação e lavratura da partilha a comprovação do seu recolhimento. 2. Os arts. 664 e 662 do CPC tratam de regra processual específica aplicável ao procedimento de inventário sob o rito do arrolamento comum, portanto, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos, configurando-se como exceção ao regramento geral do art. 192 do CTN, daí porque o afastamento nestes casos da necessidade de prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680804, 07008605520188070002, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Apesar de tratados na mesma seção, o arrolamento sumário e o simples/comum são espécies distintas de procedimentos do inventário. Existe o arrolamento litigioso - nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa) - adotado quando houver divergências entre os sucessores no tocante ao inventário ou partilha dos bens (arts. 615 a 658 do CPC). O arrolamento sumário é admissível no caso previsto no art. 659 (quando as partes forem capazes, não houver divergência quanto à partilha ou quando haja herdeiro único). Por fim, o arrolamento simples ou comum terá lugar quando o valor total da herança for igual ou inferior a mil salários-mínimos, ainda que haja interesse de incapazes (arts. 664 e 665 do CPC). 3. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum. 4. O art. 664, §4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e §2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 5. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1681092, 00059577620158070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ainda se observada situação de arrolamento no rito comum e expedição formal de partilha, mostra-se possível a aplicação de posicionamento no sentido de que a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos recai especificamente sobre os bens e rendas do espólio, a teor dos art. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN, mas não sobre o prévio recolhimento do ITCMD. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria neste momento processual, com fundamento no art. 995, Parágrafo Único, do CPC, ressalta-se que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator